Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717873-20.2021.8.07.0016 APELANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, GILLIANO FRED NASCIMENTO CUTRIM APELADO: GILLIANO FRED NASCIMENTO CUTRIM, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes, Partido Democrático Trabalhista e Gilliano Fred Nascimento Cutrim, para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntarem aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenha ocorrido o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4°, do CPC). Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não conhecimento dos recursos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora